Tribunal: TJDFT
Processo: 0724365-08.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724365-08.2023.8.07.0000 RECORRENTE: OZIEL MUSTAFA DOS SANTOS &amp; CIA LIMITADA RECORRIDO: EDUARDO DANTAS RAMOS JUNIOR DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. DESPACHO. EMENDA DA INICIAL. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. ART. 1.001 DO CPC. I – O pronunciamento judicial que facultou à parte a emenda da inicial é despacho, sem conteúdo decisório, por isso irrecorrível, art. 1.001 do CPC. Mantido o não conhecimento do agravo de instrumento, art. 932, inc. III, do CPC. II – Agravo interno desprovido. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV e 1.022, incisos I e II e parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 203, §§ 1o, 2o e 3o, 319, 320, 321 e 1.001, todos do Código de Processo Civil, defendendo que o pronunciamento judicial que determina a emenda da petição inicial enquadra-se no conceito de decisão interlocutória e não de despacho; c) artigo 1.015, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil, afirmando ser inequívoco o cabimento de agravo de instrumento no caso concreto, tendo em vista tratar-se de decisão proferida no âmbito de ação executiva e que envolve questão jurídica urgente; d) artigos 329, incisos I e II, 330, incisos I e II, 485, incisos I e IV e 924, inciso I, todos do Código de Processo Civil, aduzindo ser inadmissível a emenda da petição inicial para a conversão da ação de execução em monitória, considerando ter sido citada para apresentação de contrarrazões ao recurso de apelação e, posteriormente, para pagar o débito exequendo. Aponta inobservância ao Tema Repetitivo 320 do STJ; e) artigos 502, 503, §1o, 505, 507 e 508, todos do Código de Processo Civil, asseverando que a intimação da parte recorrida para a conversão do rito processual inicialmente adotado afrontou o acordão proferido pelo TJDFT, que não foi objeto de recurso, não devendo, por conseguinte, ter sofrido reapreciação pelo juiz de primeiro grau; f) artigo 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil, expondo que o recorrido não apresentou as emendas na forma determinada, o que deveria ter causado o indeferimento da inicial; g) artigo 85, caput e §§ 1o, 2o e 6o do Código de Processo Civil, argumentando que o processo perdurou por 7 (sete) anos e que a decisão que determinou a conversão do feito para ação monitória não arbitrou os honorários advocatícios devidos no processo executivo. Aponta divergência jurisprudencial quanto às teses discorridas nas alíneas “b”, “d” e “e”, colacionando julgados do STJ e do TJDFT. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à apontada contrariedade aos artigos 329, incisos I e II, 330, incisos I e II, 485, incisos I e IV, 502, 503, §1o, 505, 507, 508 e 924, inciso I, todos do Código de Processo Civil. Com efeito, as teses sustentadas pela parte recorrente, devidamente prequestionadas, encerram discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002/A024